Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGEANE DA SILVA SANTOS UCHOA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em desfavor de GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, GABRIEL HARISON DIAS DA ROCHA e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA. O autor narrou que firmou contrato de investimento com o grupo econômico representado pelos agravados, no entanto eles descumpriram o que fora avençado e avisaram aos investidores a incapacidade de honrar com os compromissos assumidos. Diante da alegada insolvência, REGEANE requereu a rescisão dos contratos, porém não obteve mais resposta. Requereu o arresto de bens dos réus suficientes para garantir a restituição do numerário investido. Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo reconheceu a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Porém, não vislumbrou a utilidade da providência, haja vista que semelhantes medidas foram adotadas em outros processos contra os mesmos réus e sem resultado efetivo. Nas razões recusais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial, em especial diante da probabilidade do direito e do risco da demora, tendo afirmado que os réus estariam dilapidando o patrimônio e com o intuito de não honrar as dívidas. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 103444695). Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum proposta por REGEANE DA SILVA SANTOS UCHOA em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, . Narra a parte autora que firmou com a segunda requerida, contratos de mútuo investimento empresarial, no valor total de R$ 200.000,00. Apresenta comprovantes de transferência no valor total de R$ 195.920,00 (ID n. 103444709/103444713) e informa que R$ 4.080.00 decorre ao valor dos juros não recebidos em face do contrato de mútuo celebrado em 2020. Quando os contratos deixaram de ser cumpridos e a primeira requerida comunicou os investidores acerca das dificuldades econômicas e impossibilidade de realizar o adimplemento dos contratos pactuados decidiu pela rescisão contratual. Assevera que como o grupo possui inúmeros credores, que já ajuizaram ações para o recebimento de valores, é evidente a modificação da situação econômica da empresa e desconfiança do mercado acerca do cumprimento voluntário dos contratos. Pretende alcançar o recebimento dos valores que lhe são devidos, evitando o dilapidação patrimonial e fraude à eventual execução dos contratos. Entende haver responsabilidade solidária dos demais requeridos, em razão do grupo econômico e responsabilidade do sócio pela fraude perpetrada. Postula pela concessão da tutela de urgência para que seja: a) promovido o arresto do valor de R$ 200.000,00 mediante consulta nos sistemas cadastrados neste Tribunal; b) realizado consulta no INFOJUD e no SNCR/INCRA; c) expedido ofício à CVM para que informe todos os investimentos em nome dos requeridos; d) expedido ofício para as Corretoras de criptomoedas, não abarcadas pelo sistema SISBAJUD; e) expedido ofício a SUSEP e CNSEG para apurar a existência de valores de titularidade dos requeridos; É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, os documentos que instruem a inicial demonstram que a parte autora firmou os mencionados contratos e realizou a transferência do montante de R$ 195.920,00 para a conta da segunda requerida. Não há dúvidas de que o contratado descumpriu os referidos ajustes ao deixar de pagar a remuneração pactuada e informar a dificuldade em realizar o cumprimento dos contratos. No que pertine a responsabilidade dos demais requeridos, evidencio a possibilidade, diante dos fortes indícios de existência de um grupo econômico, eis que as duas empresas tem como sócio administrador o primeiro requerido e todas tem atuação no mercado financeiro. Cumpre, ainda, registrar que em relação a responsabilidade do sócio administrador, evidenciada a prática de fraude e inadimplemento contratual, restará acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, será atingido o seu patrimônio para o fim de ressarcimento do autor. Observo, inclusive, que vários investidores foram atingidos pela suspensão dos contratos. Diante do quadro, entendo que os documentos acostados à inicial são suficientes para atestar a plausibilidade do seu direito, uma vez que, no caso, restou comprovada a transferência da quantia mencionada para as contratadas, que atuavam no mercado de investimento junto com a outra empresa, mas não houve o cumprimento dos contratos ou restituição da quantia investida. Portanto, há fortes indícios acerca da responsabilidade de todos requeridos pelo cumprimento das obrigações pactuadas, bem como risco da existência de fraudes, motivo pelo qual entendo que assiste razão a parte autora acerca da possibilidade de realização de medidas cautelares para se evitar a dilação patrimonial. O perigo na demora é evidente, pois observando as diversas ações já ajuizadas e tendo em vista o elevado valor que cada contratante tem direito, bem como evidenciada a fragilidade financeira de todos os requeridos, há sérios riscos do autor não alcançar a satisfação do seu direito caso aguarde a formação do título judicial. Contudo, deixo de realizar novas pesquisas nos sistemas cadastrados no nosso Tribunal, eis que em simples consultas nos processos em andamento, verifico que diversos juízes determinaram o bloqueio, mas restaram infrutífero, por inexistir saldos na conta bancária ou outros investimentos em nome dos requeridos. No mesmo sentido, deixo de expedir ofícios as demais instituições mencionados e realizar consulta no INFOJUD, eis que a medida não é meio adequado para constrição de valores ou instrumento adequado para obstar a alienação indevida de patrimônio. No mesmo sentido, a CVM tem como funções a fiscalização, normatização, disciplina e desenvolvimento do mercado de valores mobiliário, motivo pelo qual não tem cadastro e informações acerca de todos os investidores existentes, motivo pelo qual mostra-se inútil a expedição de ofício para os fins pretendidos. ANTE O EXPOSTO, por não visualizar a utilidade das medidas de urgência postuladas, indefiro o pedido apresentado.” (Grifei) Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão no entendimento de que a providência requerida seria inócua, posto que já adotada em diversos outros processos e sem êxito. Porém, em suas razões, a agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a reiterar as mesmas alegações da exordial e no intuito de caracterizar a probabilidade do direito e risco da demora, questões já reconhecidas pelo juízo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator